Tribunal: STF
Processo: HC 245943
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. ARTIGO 320 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE SE OBSERVE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO HC Nº 185.913, REL. MIN. GILMAR MENDES. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Militar nos autos do agravo interno criminal nº 7000416-16.2024.7.00.0000/DF, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. DEFESA. PEDIDO. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. OFERECIMENTO. ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO AO ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME. Impõe-se a negativa de seguimento ao pleito defensivo dirigido à conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP), por ser manifestamente contrário ao Enunciado nº 18 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal Militar. Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, em razão da prática do crime tipificado no art. 320 do Código Penal Militar.



    Em sede recursal, a condenação foi mantida, consoante a seguinte ementa:



    APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 320 DO CPM. RECURSOS DO MPM E DEFESAS. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM FIM DE LUCRO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS EM FACE DAS PROVAS TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE CULPABILIDADE. CRIME DE PECULATO DESVIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM. DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. A preliminar defensiva de inépcia da Denúncia, por ausência dos requisitos previstos na lei processual penal militar, não merece acolhimento, porque a peça inicial traz descrição fática hábil a instaurar a ação penal militar, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa pelos Acusados, ante a suficiente descrição das condutas por eles praticadas, não havendo de se falar em desarmonia com as provas obtidas na fase do IPM. 



    II. O julgador não deve se ater à imputação atribuída pelo representante do Ministério Público Militar, mas à descrição dos fatos, com indícios de autoria e de materialidade, suficientes a deflagrar a competente ação. Rejeição da preliminar. Decisão unânime. 



    III. Alegação defensiva de violação ao princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença e de violação do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inocorrência. Tal princípio estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a Sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 



    IV. A Emendatio Libelli possibilita ao Magistrado, sem modificar a descrição dinâmica dos fatos existentes na Inicial, atribuir definição jurídica diversa, ainda que tal procedimento resulte na fixação da pena mais grave.



    V. O crime do art. 320 do CPM encontra-se configurado nos autos. A autoria, a materialidade e a culpabilidade restaram delineadas diante das provas documental e testemunhal. Inexistência de excludente de culpabilidade. 



    VI. A dosimetria da pena observou os critérios legais previstos na Lei Maior e no Estatuto Penal Militar. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que ensejaram a fixação da pena acima do seu mínimo legal. 



    VII. Recurso do MPM. Negado provimento. Decisão por maioria. Apelo defensivo. Desprovido. Decisão por maioria”



    Irresignada, a defesa postulou pela observância do art. 28-A do Código de Processo Penal, sem, contudo, lograr êxito. O agravo interno foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de oferecimento de acordo de não persecução penal.



    Arrazoa que “não houve manifestação acerca do ANPP na apelação, em razão dos precedentes do STM que levaram à construção da SÚMULA 18 do STM. Contudo, após publicada, em 08/05/2024, a decisão do HC 232254 PE, reconhecendo a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares, o paciente em 13/05/2024 requereu ao STM a conversão do feito em diligência e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)”. Pondera que “a negativa do STM em converter o feito em diligência e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), baseado na súmula 18 do STM é complemente ilegal e abusiva”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, requer à Vossa Excelência o conhecimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada sua decisão dando provimento ao mesmo ou submetido ao julgamento da Turma ou do Plenário, como estabelece o § 2º do artigo 317 do RISTF;



      Que seja concedida, liminarmente, em favor do paciente, a SUSPENSÃO da decisão do Superior Tribunal Militar - STM, consequentemente a SUSPENSÃO do processo de Apelação nº 7000005- 41.2022.7.00.0000 até a decisão de mérito do presente habeas corpus, face à coação ilegal e abuso de poder, tudo com base nos art. 5º, inciso LXVIII, CF, c/c arts. 466 e 467, alíneas “c” e “d”, CPPM e 660, §2º do CPP ou; 



    No mérito, após colhidas as informações da digna autoridade coatora e manifestação do representante do ministério público, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus em caráter definitivo para converter o feito/processo de Apelação nº 7000005-41.2022.7.00.0000 em diligência e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal Militar, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise do Plenário a decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos nos autos do recurso de Apelação (AP) nº 7000005- 41.2022.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao pedido defensivo de conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (evento 131 da AP). 



    Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos: 



    Trata-se de Petições ajuizadas pelas Defesas constituídas Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e ao 2º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO (eventos 111, 112, 125 e 127), por meio das quais requerem a conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). 



      Em abono às suas premissas, as defesas constituídas ponderam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 232.254/PE, reconheceu a aplicabilidade do art. 28-A do Código de Processo Penal comum, no âmbito da Justiça Militar da União.



    Feito esse breve relato, passo a decidir. Ao primeiro golpe de vista, esbarra-se em impeditivo normativo à análise do mérito, uma vez que o art. 13, inciso V, do Regimento Interno desta Casa (RISTM), ao elencar as hipóteses de não admissão de pedidos ou recursos endereçados à Corte, contempla, na parte final, aquele que vá de encontro à orientação contida em súmula editada pelo Superior Tribunal Militar. Vejamos: [...]



    Tendo em vista que o cerne do pleito defensivo consubstancia-se, em suma, na busca pelo oferecimento pelo MPM de Acordo de Não-Persecução Penal, entendida como 'uma forma de justiça penal negociada', é inquestionável que a pretensão deduzida nos autos, em momento posterior à resolução de mérito do presente Recurso de Apelação, contraria frontalmente o teor do enunciado sumular nº 18 do STM. [...]



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo Interno interposto pelas Defesas constituídas do Cel Dent R/1 CELSO RICARDO DE SOUZA ROCHA e do 2º Ten QAO Adm G SIDNEY JORGE DA SILVA PERDIGÃO, contra a Decisão da Presidência desta Corte Castrense, proferida nos autos do recurso de Apelação (AP) nº 7000005-41.2022.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento aos pedidos defensivos de conversão do julgamento em diligência com a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, com vistas a viabilizar a oferta de Acordo de Não-Persecução Penal, por serem manifestamente contrários à Súmula desta Corte.”



    Com efeito, observo que o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, ao julgar o HC 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, acórdão pendente de publicação, fixou a seguinte tese de julgamento:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    O Tribunal assentou, ainda, que o referido “julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    Na espécie, consta que o interessado provocou o Tribunal de origem acerca da necessidade de se manifestar sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal. É certo, ainda, que não há notícia sobre o trânsito em julgado da condenação, de sorte que de acordo com a orientação firmada pelo Plenário deste Supremo Tribunal na oportunidade do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/MS, concluído em 18/9/2024, é possível oferecimento do acordo de não persecução penal. Essa orientação vem sendo seguida pelos Ministros desta Corte. Nesse sentido, vale mencionar: HC 236.223, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024; e HC 245.770-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/9/2024.



    Por oportuno, cumpre transcrever trecho do parecer elaborado pela Procuradoria-Geral da República nos autos do HC nº 246.656, no qual figura como paciente corréu na ação penal que tramitou na origem, cujas razões, mercê da similitude fático-processual, são plenamente aplicáveis à presente hipótese:



    “[...] O acórdão objurgado não se encontra em consonância com a jurisprudência dessa Suprema Corte, uma vez que já restou decidido que o acordo de não persecução penal aplica-se à Justiça Militar. Confira-se: [...]



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC 223.537/SE, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 19/09/2024, Publicação: 23/09/2024); HC 239.323/CE (Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Julgamento: 13/05/2024, Publicação: 15/05/2024); e HC 242.371/RS, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 10/06/2024, Publicação: 11/06/2024). 



    Além disso, a matéria foi afetada ao Plenário no HC nº 185.913/DF, pelo Ministro Gilmar Mendes, para análise da possibilidade de se oferecer acordo de não persecução penal em feitos que se encontravam em andamento quando do surgimento da Lei 13.964/2019; a natureza jurídica da norma inserida no art. 28-A do Código de Processo Penal; o cabimento da aplicação retroativa do dispositivo em benefício do imputado; a viabilidade de acioná-lo quando o imputado não houver confessado anteriormente, durante a investigação ou a ação penal. Em julgamento realizado em 18/9/2024, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese: [...]



    Como é sabido, o acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, tendo em vista a necessidade de manifestação de vontades da acusação e da defesa para a sua concretização. Sua propositura está condicionada à análise do membro do Ministério Público quanto às peculiaridades do caso concreto e à sua suficiência para a reprovação e a prevenção da infração penal. 



    No entanto, a negativa de remessa dos autos para o Ministério Público Militar, com fundamento na Súmula nº 18, do Superior Tribunal Militar, configurou constrangimento ilegal, por não atender ao disposto no art. 28-A, do CPP, que não veda sua aplicação aos crimes militares. 



    Na hipótese, competia ao Juízo de origem a remessa dos autos ao Ministério Público Militar, a quem cabe a análise acerca do cabimento ou não do acordo de não persecução penal.”



    Assim, sem prejuízo de todas as decisões proferidas na referida ação penal e nos recursos subsequentes, incumbe “ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”.



    Ex positis, TORNO SEM EFEITO A DECISÃO RECORRIDA E CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar ao Tribunal de origem que observe o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no HC nº 185.913, Rel. Min. Gilmar Mendes, bem como ao membro do Ministério Público oficiante perante aquela Corte que, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avalie o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e internos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente